Tribunal: STF
Processo: Rcl 56643
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Francisco de Paula contra decisão da 1ª Vara do Trabalho de Gramado, proferida nos autos do Processo nº 0020330-64.2021.5.04.035, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    A parte reclamante narra que a autoridade reclamada, nos autos em referência, proferiu sentença imputando-a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas pela FFDA TECNOLOGIAS ECOLÓGICAS LTDA. a Jéssica Brandão da Conceição.



    Preliminarmente, aduz sobre a desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias em razão da presente reclamatória estar fundada em ação de controle concentrado de constitucionalidade.



    Sustenta, no mérito, que,



    “[n]o caso em apreço, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade do reclamante. Com a devida vênia, a decisão reclamada empregou FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, prestando-se a motivar qualquer pronunciamento.”



    O Município de São Francisco de Paula conclui que:



    “A. Só há que se falar em responsabilização do Poder Público caso se evidencie a conduta culposa no cumprimento das obrigações legais – o que pela tradicional distribuição do ônus probatório incumbe à parte autora provar.



    B. A responsabilidade não decorre pura e simplesmente do inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada – é o que exatamente se apercebe no caso concreto. 



    C. Somente se houver comprovada culpa do ente público, demonstrada nos autos, por negligência ou ausência de fiscalização, incide a responsabilidade subsidiária subjetiva. 



    D. Só cabe condenação da Administração se houver PROVA INEQUÍVOCA de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos (RE nº 760.931). 



    E. As hipóteses de culpa presumida ou decorrente de inversão do ônus da prova, como na de atribuição da responsabilidade por mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, foram descartadas pelo Pretório Excelso. 



    F. Não cabe aos órgãos judiciais da Justiça do Trabalho elastecer, derrotar ou excepcionar os precedentes vinculantes do STF. 



    G. A obrigação estatal de fiscalização é DE MEIO, e não de resultado.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da demanda e os efeitos da decisão reclamada. No mérito, a cassação do ato reclamado



    É o relatório. Decido.



    No caso, o ato reclamado, quanto ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restou assim fundamentado:



     “Dos dispositivos legais acima transcritos, depreende-se, pois, que incumbe à Administração Pública fiscalizar, tanto na licitação, quanto no curso do contrato, as condições do prestador de serviços. Assim, em razão dos termos da lei, o ônus de provar a ausência de culpa cabe ao ente administrativo, que detém os meios para demonstrar que não se omitiu na fiscalização (culpa in vigilando), nem escolheu mal a pessoa do contratado (culpa in eligendo), por exemplo. 



    Neste sentido, o ente público já estava ciente desde a notificação inicial, sem qualquer protesto tempestivo. 



    Entendo, no caso, que o Município se omitiu no seu dever de fiscalizar corretamente a pessoa do contratado. 



    Isso, porque a primeira reclamada deixou de adimplir direitos da reclamante, como já reconhecido nesta sentença, não tendo o segundo réu tomado qualquer providência para apurar ou fiscalizar essas irregularidades. 



    Portanto, de acordo com o conjunto probatório, entendo configurada a culpa in vigilando, decorrente da omissão no dever de fiscalização no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/93, por parte do segundo réu, razão pela qual o condeno, subsidiariamente, com a primeira reclamada, quanto às pretensões acolhidas na presente ação.”(e-Doc 5, p. 11). (grifei).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental  nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que 



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº  760.931 (Tema 246-RG),



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo  procedente a presente reclamação para cassar o acórdão questionado na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



     Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente